Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-34.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
1. Deve ser reconhecida a culpa da construtora quando a resolução contratual tem por fundamento a não observância do prazo para a entrega do imóvel, devendo a quantia paga pelos adquirentes ser restituída integralmente.
2. O atraso na entrega do imóvel impõe ao vendedor o dever de ressarcir o adquirente pelos prejuízos advindos do ato ilícito, incluindo a reparação pelos lucros cessantes que, na hipótese, são presumidos (Precedentes C. STJ).
3. Negou-se provimento ao apelo.